Tribunal: TJMT
Processo: 0014772-13.2018.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014772-13.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLADIMIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 405.420.171-72 (EMBARGADO), FIORINDO PAULO MARTELLI - CPF: 104.648.679-91 (EMBARGADO), LERINA LURDES MARTELLI - CPF: 841.317.801-00 (EMBARGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLADIMIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 405.420.171-72 (EMBARGANTE), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), FIORINDO PAULO MARTELLI - CPF: 104.648.679-91 (EMBARGANTE), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), LERINA LURDES MARTELLI - CPF: 841.317.801-00 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A
Embargos de Declaração Id. 104784964:

Embargos de Declaração
nº

0014772-13.2018.8.11.0015 – Sinop

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Cladimir Antonio Martelli e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Embargos Declaração id.
104927955

Embargos de Declaração
nº

0014772-13.2018.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Cladimir Antonio Martelli e outros

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração Id. 104784964:

Embargos de Declaração
nº

0014772-13.2018.8.11.0015 – Sinop

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Cladimir Antonio Martelli e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0014772-13.2018.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois, reformou a r. sentença e não fixou honorários advocatícios em favor do seu patrono.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 106231540), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Embargos Declaração id.
104927955

Embargos de Declaração
nº

0014772-13.2018.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Cladimir Antonio Martelli e outros

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cladimir Antonio Martelli e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0014772-13.2018.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso, pois, deixou de analisar os atos processuais que caberia ao embargado praticar, não observando a cronologia dos mesmos, quanto aos prazos processuais e princípios comezinhos do direito.

Seguem sustentando, que o v. acórdão também foi omisso no tocante a ocorrência da pretensão do embargado, tendo em vista que o vencimento da obrigação se deu em 04.06.2009, quando o teve início o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, encerrando-se em 04.06.2012, contudo, as custas para expedição da carta precatória somente ocorreu em 09.04.2015.

Firmes no seu propósito, alegam que não foi observado no v. acórdão a interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação, conforme previsão do art. 240, §1º, do CPC.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 106175493), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração Id. 104784964:

Embargos de Declaração
nº

0014772-13.2018.8.11.0015 – Sinop

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargados:
Cladimir Antonio Martelli e outros

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, tendo esta Câmara dado provimento ao recurso para cassar a r. sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“A prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

[...]

In casu, com a devida vênia, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do exequente, pois, não foi devidamente intimado para promover o andamento do feito, tendo em vista que a publicação do despacho que ordenou o pagamento das custas processuais da carta precatória foi direcionada a advogado diverso dos causídicos indicados na petição inicial.

Assim verifico que a d. magistrada, baseado na premissa que o exequente deixou de providenciar a citação dos devedores principais, configurando a prescrição, verifico, em verdade, que a demora na realização da citação não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ [...]

Por outro lado, constata-se que o apelante também não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente, sequer havendo o início da contagem de prazo.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento
.”
(id. 102868979 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão quanto a fixação de verba honorária sucumbencial em favor do seu patrono, tendo em vista que a r. sentença foi cassada, com a determinação do retorno dos autos à instância de origem para continuidade do feito executivo, sendo de clareza solar a inexistência de sucumbência no caso em voga.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Embargos Declaração id.
104927955

Embargos de Declaração
nº

0014772-13.2018.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Cladimir Antonio Martelli e outros

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial,
após a sua intimação pessoal
.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente
, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”. (AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014)

Idêntico é o posicionamento deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC - AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - NECESSIDADE INTIMAÇÃO DO CREDOR RECURSO PROVIDO.

Estando suspensa a execução por não ter sido encontrado bens passíveis de penhora (art. 791, inciso III, do CPC) não corre o prazo prescricional, razão pela qual não há como ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O posicionamento desta Corte, em consonância com os precedentes colacionados, entende necessária a intimação pessoal da parte para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.” (RAC n. 10186/2013, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 07.08.2013 – negritei)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça. Inteligência da súmula 106 do STJ
.
” (RAC n. 0042174-35.2011.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 15.08.2018 – negritei)

In casu, com a devida vênia, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do exequente, pois, não foi devidamente intimado para promover o andamento do feito, tendo em vista que a publicação do despacho que ordenou o pagamento das custas processuais da carta precatória foi direcionada a advogado diverso dos causídicos indicados na petição inicial
.

Assim verifico que a d. magistrada, baseado na premissa que o exequente deixou de providenciar a citação dos devedores principais, configurando a prescrição, verifico, em verdade, que a demora na realização da citação não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor, verbis:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão de erro do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição
. Nesse sentido manifestou este Tribunal, verbis:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – SÚMULA 106/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a prescrição, se a demanda foi proposta dentro do lapso e a demora na citação se deu por culpa inerente ao mecanismo da justiça
.”
(RAC n. 60.493/2013, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 02.10.2013 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ... PRESCRIÇÃO - DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROMOVER A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em prescrição, quando caracterizada a culpa exclusiva da máquina judiciária na demora em impulsionar o feito, buscando a citação dos executados, devendo ser aplicada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
”
(RAC n. 72030/2011, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 22.11.2011)

Por outro lado, constata-se que o apelante também não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente, sequer havendo o início da contagem de prazo
.”
(id. 102868979 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto aos atos processuais praticados no feito e a sua cronologia, pois, a prescrição intercorrente somente tem lugar nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Ora, em que pese as alegações dos embargantes de que houve omissão acerca do início e término do prazo prescricional, bem como no tocante a sua suposta interrupção, o certo é que no caso em voga não ocorreu a intimação pessoal do credor, ora embargado, para ter início o prazo da prescrição intercorrente, reafirmo, conforme entendimento do STJ, o que não ocorreu na espécie.

Avançando na elucidação da celeuma, com o devido respeito, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do exequente, ora recorrido, pois, não foi devidamente intimado para promover o andamento do feito, repiso, tendo em vista que a publicação do despacho que ordenou o pagamento das custas processuais da carta precatória foi direcionada a advogado diverso dos causídicos indicados na petição inicial.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, não passaram despercebidas as críticas ácidas tecidas ao v. acórdão e a este Relator pelos subscritores dos declaratórios, o que até se compreende, ante a frustação da parte de não mais ver prescrito o direito de ação do autor, do qual pretende se esvair, contudo, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021